Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PARTILHA DE DÍVIDAS. CABÍVEL. BENS PESSOAIS. PEDIDO GENÉRICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por ex-cônjuge contra sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de dívidas contraídas durante o casamento, a fixação de alimentos em favor da autora e a retirada de bens pessoais do réu do antigo lar conjugal.
II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de partilha de dívidas contraídas na constância do casamento, alegadamente em benefício da entidade familiar, bem como a obrigação da ex-cônjuge de restituir bens pessoais do apelante que permaneceram na residência comum.
III. Razões de decidir
A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença. No mérito, reconheceu-se que os empréstimos foram contraídos durante o casamento e revertidos em benefício da família, conforme comprovado nos autos, devendo, portanto, ser partilhados. Quanto aos bens pessoais, o pedido foi julgado improcedente por ausência de individualização dos itens supostamente retidos.
IV. Dispositivo
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade. Dá-se parcial provimento ao recurso para determinar a partilha dos dois empréstimos contraídos na constância do matrimônio, com apuração do saldo devedor após a separação de fato em sede de liquidação de sentença. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à improcedência do pedido de restituição de bens pessoais.